Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICADA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que majorou os alimentos devidos ao alimentando para o patamar de 35% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, sob o fundamento de que o alimentante obteve melhora em sua situação financeira, desempenhando atualmente a função de fisioterapeuta com vínculo formal. O apelante pleiteia a redução do percentual para 15% dos seus rendimentos, alegando dificuldades financeiras e problemas de saúde que comprometem sua capacidade contributiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da concessão de gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a necessidade de manutenção ou redução do valor da pensão alimentícia, considerando o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que o autor não coligiu aos autos elementos de prova aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo réu, tem-se por inviabilizada a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4. Para a revisão do valor da pensão alimentícia, é necessário comprovar alteração significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. Há inequívoca comprovação de que a capacidade financeira do apelante é diferente daquela época em que os alimentos foram fixados com base no salário-mínimo, uma vez que se encontrava desempregado, enquanto atualmente exerce cargo público municipal de fisioterapeuta.
6. A prova dos autos, incluindo a movimentação bancária e fiscal do alimentante, revela que ele aufere rendimentos compatíveis com a majoração dos alimentos, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que o impeçam de contribuir com o valor fixado na r. sentença.
7. As necessidades do alimentando são presumidas, especialmente devido à sua tenra idade (5 anos), e devem ser atendidas de maneira proporcional à capacidade contributiva do alimentante.
8. O d. Juízo a quo realizou correta aplicação do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, de modo que a fixação da prestação alimentícia em 35% dos rendimentos do alimentante se revela compatível com a sua realidade financeira e suficiente para atender às necessidades do menor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Manutenção da suspensão da exigibilidade de pagamento.

Tese de julgamento:
1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.703 e 1.699; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, Rel. Min. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1751509, Rel. Min. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/8/2023.